Tribunal: TJSP
Processo: 1057304-28.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-16
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de parcial procedência. APELAÇÃO. Irresignação dos réus. ILEGITIMIDADE PASSIVO. Afastada. Questão de mérito. CASO CONCRETO. Apelante que utilizou cartão e senha com um suposto "motoboy" para recebimento de falso presente. Reconhecimento de operação em desacordo com o perfil do cliente. Culpa

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de parcial procedência. APELAÇÃO. Irresignação dos réus. ILEGITIMIDADE PASSIVO. Afastada. Questão de mérito. CASO CONCRETO. Apelante que utilizou cartão e senha com um suposto "motoboy" para recebimento de falso presente. Reconhecimento de operação em desacordo com o perfil do cliente. Culpa concorrente configurada. Prejuízo suportado pelo autor que deve ser repartido entre as partes. Correta declaração de inexigibilidade de metade do débito. Precedentes deste E. TJSP. Afastada a incidência da Súmula 479 do STJ. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PROVIDO EM PARTE.